Tribunal: TJES
Processo: 5011801-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011801-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: GASPARINI, NOGUEIRA DE LIMA E BARBOSA ADVOGADOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTABELECIMENTO EM NOME DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SOCIEDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. PROESSO EXTINTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade
.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1739006 RS 2020/0195848-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

II -
Na espécie, a primitiva sociedade e seus advogados substabeleceram seus poderes a determinados advogados, sem mencionar a sociedade que estes integravam, revelando-se a ilegitimidade desta última para executar a verba sucumbencial em sede de Cumprimento Provisório de Sentença.

III -
A Corte de Superposição reconheceu a preclusão lógica de anterior questionamento envolvendo a existência de vícios de representação da Executada pelos Advogados substabelecidos, contudo, essa preclusão diz respeito apenas à participação dos referidos advogados substabelecidos nos autos, ou seja, em momento algum envolveu a discussão sobre a sociedade de advogados que estes integram, cujo matéria pode ser discutida, impondo-se reiterar que a referida sociedade dos advogados substabelecidos não possui legitimidade para inaugurar o Cumprimento Provisório de Sentença.

IV -
Acolhida a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, com extinção do processo, impõe-se condenar a Exequente/Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes.

V - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para acolher a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, extinguindo o feito, em razão da ilegitimidade ativa da Recorrida
GASPARINI, NOGUEIRA DE LIMA E BARBOSA ADVOGADOS para inaugurar o Cumprimento Provisório de Sentença, condenando a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico,
nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformando a Decisão objurgada, acolher a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, extinguindo o feito, em razão da ilegitimidade ativa da Recorrida GASPARINI, NOGUEIRA DE LIMA E BARBOSA ADVOGADOS para fins de levar a efeito o Cumprimento Provisório de Sentença, condenando a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a teor da fundamentação supracitada.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (“A. MADEIRA”)
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E SENTENÇA
deflagrado por
GASPARINI, NOGUEIRA DE LIMA E BARBOSA ADVOGADOS (“GNB”)
, cujo
decisum
rejeitou a Impugnação

ao sobredito Cumprimento de Sentença, afastando pretensão de ilegitimidade da Recorrida para requerer o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, sustentam os Recorrentes a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando, em apertada síntese, que “
demonstrou a ilegitimidade ativa da ora agravada para a execução dos honorários, uma vez que não há nos autos procuração ou substabelecimento conferindo poderes à sociedade exequente. (Aliás, sequer consta documento da própria METSO aquiescendo com tal execução.)”
, enfatizando que
“o que houve, na verdade, foi o substabelecimento de poderes por apenas um dos advogados constituídos pela METSO a outros 7 advogados, sem mencionar o nome de qualquer sociedade de advocacia”.

Argumenta, ademais, que
o “e. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o instrumento de outorga de poderes deve indicar expressamente o nome da sociedade integrada pelos causídicos, sob pena de se presumir que a causa foi aceita apenas pelos advogados individualmente, tornando a sociedade de advocacia, ipso facto, parte ilegítima para a cobrança dos honorários advocatícios”.

Assevera, ainda, que
“O acolhimento deste recurso se impõe, inclusive, como medida de segurança jurídica, seja para que outros advogados da METSO não tenham frustrado o recebimento dos honorários de acordo com a sua atuação, seja para que a A. MADEIRA não seja cobrada em duplicidade”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão deferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Com efeito, acerca da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que há ilegitimidade da sociedade de advogados para a execução de honorários advocatícios sucumbenciais quando seu nome não consta na procuração, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade
.

2.
Agravo Interno da sociedade de advogados desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1739006 RS 2020/0195848-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I -
Na origem, trata-se de embargos ajuizados pelo Ipergs à execução de honorários sucumbenciais fixados em 5% do valor da condenação nos autos da ação ordinária, ajuizada por Sag-clínica de Anestesia e Analgesia Ltda. contra o Ipergs.

II -
Na sentença, acolheu-se o pedido dos embargos para extinguir a execução, por ilegitimidade ativa da sociedade de advogados, condenando a exequente em 10% sobre o valor da execução. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada e determinou-se o prosseguimento da execução. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença.

III -

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade.

IV -

O cerne da controvérsia diz respeito à legitimidade ativa da sociedade de advogados executar os honorários de sucumbência
.

V - O Tribunal de origem, ao reformar a sentença, adotou estes fundamentos:
"... uma vez que a sentença foi proferida na vigência do Novo Código de Processo Civil - dia 29/03/2016 -, conforme disciplina o art. 85, § 15 do mesmo diploma legal, basta que o advogado requeira que o pagamento seja efetuado em favor da sociedade de advogados para que haja o reconhecimento da legitimidade ativa do ora apelante (...)."
Assim sendo, tendo em vista que as normas processuais do NCPC se aplicam aos feitos em andamento, por força do art. 14 do NCPC, é de ser desconstituída a sentença e dado seguimento à execução.

VI -
Verifica-se que o Tribunal de origem se confronta com o entendimento desta Corte Superior no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade
. Nesse sentido: ( AgInt no AREsp n. 1.185.317/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 1º/3/2018, DJe 6/3/2018, AgRg no Ag n. 1.397.911/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015, EDcl no AgRg no AREsp n. 92.254/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/9/2014, DJe 24/11/2014, AgRg no AgRg no REsp n. 894.033/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2012, publicado em 2/10/2012 e AgRg nos EREsp n. 1.114.785/SP, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 3/11/2010, DJe 19/11/2010).

(
STJ
- AgInt no REsp: 1710975 RS 2017/0304242-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020)

Na hipótese dos autos, as procurações acostadas aos autos não mencionam a sociedade Recorrida, na medida em que apenas existem substabelecimentos (ID nº 3845087) firmados pelos primitivos advogados em prol de outros, os quais integram a sociedade exequente, contudo, repisa-se,
sem mencionar a sociedade de advogados exequente como substabelecida.

Destaco que a circunstância de os advogados substabelecidos integrarem a sociedade exequente, consequentemente, peticionarem utilizando-se de papel timbrado com o logotipo da exequente não supre a exigência estabelecida pela Corte de Superposição.

Quadra registrar, além disso, que a despeito deste Colendo Tribunal de Justiça haver reconhecida a preclusão lógica de anterior questionamento que apontara a existência de vícios de representação da executada pelos advogados substabelecidos, o certo é que essa preclusão diz respeito apenas à participação dos advogados substabelecidos nos autos, em momento algum envolveu discussão sobre a sociedade de advogados que integram, a qual, portanto, não possui legitimidade para inaugurar o cumprimento provisório de sentença.

Isto posto, por vislumbrar, em sede de juízo sumário, motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, consoante fundamentação supra, inclusive, alicerçada em precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade
.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1739006 RS 2020/0195848-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021), sendo de notar que, na espécie, a primitiva sociedade e seus advogados substabeleceram seus poderes a determinados advogados, sem mencionar a sociedade que integravam, revelando-se a ilegitimidade desta última - sociedade de advogados - para executar a verba sucumbencial.

Cumpre registrar que a despeito de a Corte de Superposição haver reconhecido a preclusão lógica de anterior questionamento envolvendo a existência de vícios de representação da Executada pelos Advogados substabelecidos, o certo é que essa preclusão diz respeito apenas à participação dos referidos causídicos substabelecidos nos autos, ou seja, em momento algum envolveu a discussão sobre a sociedade de advogados que os mesmos integram, a qual, repisa-se, não possui legitimidade para inaugurar o Cumprimento Provisório de Sentença, lavado a efeito na origem.

Por derradeiro, acolhida a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, o que, a rigor, enseja a extinção do processo de origem, impõe-se condenar a Exequente/Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que ora estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência pátria,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado
. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
2.

A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame
.
3.
Agravo interno não provido. (
STJ
- AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

EMENTA:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DOS ADVOGADOS DA EXECUTADA. JULGAMENTOS PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de extinção do cumprimento provisório de sentença, é cabível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte executada, mesmo na hipótese de perda do objeto pela modificação da sentença exequenda. Inteligência dos art. 85, §§ 1º e 10, do Código de Processo Civil ( CPC).” (
TJ-SP
- AC: 00596131520188260100 SP 0059613-15.2018.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 09/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021).

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformando a Decisão objurgada, acolher a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, extinguindo o feito, em razão da ilegitimidade ativa da Recorrida
GASPARINI, NOGUEIRA DE LIMA E BARBOSA ADVOGADOS para inaugurar o Cumprimento Provisório de Sentença, condenando a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico,
nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a teor da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)